Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 070787028.2020.8.07.0020 Embargantes Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Embargados Marco Antônio Couto Praça e Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora